Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701213-57.2025.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo (id. 75582610) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator